Tribunal: STF
Processo: ARE 1342810
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Tendo em vista a constatação de que o recurso do evento 9, fls. 66-71, endereçado a esta Casa, para questionar segmento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, na parte em que não aplicada a sistemática da repercussão geral, ainda não foi objeto de análise, passo ao respectivo exame.



    Trata-se, como já enfatizado, de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, no ponto em que não se aplicou a sistemática da repercussão geral.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido está assim ementado



    Ação Penal Tráfico de Drogas Sentença condenatória Apreensão de crack, cocaína e maconha Insurgência dos réus Preliminar de nulidade do feito ante a ilicitude da prova obtida Inocorrência Crime permanente Imóvel não habitado Utilização do local para preparação de 'crack', bem como para armazenar e embalar substâncias tóxicas, antes de serem distribuídas às “biqueiras” da região Casa que não possui qualquer vestígio de habitação, fato esse aliado à suspeita de que o local era utilizado para o exercício da traficância, que afasta a pretendida nulidade na busca e apreensão realizada pelos agentes públicos, de acordo com o recente julgado do Col. STJ (HC 588445/SC) - Matéria preliminar rejeitada.



    Ação Penal Tráfico de Drogas Sentença condenatória Apreensão de crack, cocaína e maconha Insurgência dos réus Autoria e materialidade comprovados Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório Versões apresentadas pelos réus que ficaram isoladas nos autos Reunião estável e permanente para a prática delitiva - Dicção do disposto no art. 33, “caput”, c.c. o art. 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/2006 Quanto à dosimetria, a pena-base do tráfico foi fixada acima do mínimo legal, em razão da natureza, quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos Pena-base do delito de associação ao tráfico que foi fixada acima do mínimo legal em virtude da natureza-quantidade das drogas e, que fica aqui mantida também em razão do número de integrantes, bem como pela organização, composição e aparelhamento do grupo - A causa de aumento contida no art. 40, III da Lei de Drogas, fica aqui afastada Respeitado o entendimento do d. sentenciante, para a incidência de tal majorante, tornase necessária a apreciação do local e seu potencial ofensivo à sociedade, não bastando apenas à adoção do critério territorial Imóvel que servia como laboratório e depósito para armazenamento das substâncias tóxicas e, não, como ponto de venda, o que afasta a potencialidade ofensiva, já que o público alvo não seriam os alunos da escola e tampouco os fiéis da igreja Causa de redução, nos moldes do art. 29, parágrafo 1º, CP que não tem aplicação na espécie Réus que contribuíram de forma igualitária e substancial para a “linha de produção” Não há que se falar em concurso formal, tendo em vista que os delitos são autônomos Concurso material mantido - Redutor elencando no art. 33, parágrafo 4º, que não tem aplicação na espécie, ante a condenação dos réus pelo delito de associação ao tráfico Não preenchidos os requisitos legais exigidos para tanto - Regime fechado Penas que superam 08 anos de reclusão Dicção do disposto no art. 33, parágrafo 2º, alínea “a”, CP - Pleito de detração penal que deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais Afastamento ou redução da multa imposta que é inadmissível - Recursos providos em parte, somente para afastar a causa de aumento (art. 40, III, LA), redimensionando-se, assim, o montante das reprimendas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art(s). 5º, II e XI, da Constituição da República.



    Decido.



    A matéria remanescente do agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil diz unicamente com aquela que extrapola o decidido por esta Casa ao julgamento do paradigma do tema nº 280 da repercussão geral.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente